Tribunal: TJDFT
Processo: 0745486-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745486-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SUELY DE OLIVEIRA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0712120-71.2024.8.07.0018, proposta por SUELY DE OLIVEIRA COSTA em desfavor do ora agravante, determinou a expedição dos requisitórios referentes ao valor incontroverso, nos seguintes termos (ID 214350859 do processo de origem): “Ao ID no 214288983, o DISTRITO FEDERAL noticia a interposição de Agravo de Instrumento (n° 0743714-60.2024.8.07.0000) em face da Decisão de ID no 208929941, que rejeitou a impugnação. Requer, assim, a reconsideração da Decisão. É o breve relatório. DECIDO. Mantenho, todavia, a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, eis que os argumentos apresentados nas razões recursais já foram analisados por este Juízo. Em outras palavras, não foram trazidos novos elementos nem novos fundamentos para ensejar a reconsideração pleiteada. No mais, a parte exequente pleiteia a expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa, enquanto não transitado em julgado o AGI interposto pelo DF. O C. STF, quando do julgamento do RE 1205530 (Tema 28), assim decidiu a respeito da possibilidade de expedição de requisitório em relação à parcela incontroversa do débito: EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade. (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) O Pretório Excelso, por unanimidade, ao apreciar o referido tema, em sede de repercussão geral, assentou a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor" Contudo, como anteriormente destacado, deve-se sempre observar a importância total executada para fins de definição da forma como se dará esse pagamento (Precatório ou RPV). Nas palavras do Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, in verbis: Entendo, portanto, que assiste razão ao recorrente apenas em parte, a fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição Federal para impedir o parcelamento de precatório com a finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, prevista no § 3o do referido artigo constitucional. Deste modo, deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto a parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor. Ademais, a Resolução no 303/2019 do CNJ estabelece em seu art. 4o, § 3o, I, acerca do tema: Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. (...) § 3o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: I – pagamento de parcela incontroversa do crédito; (...) Dessa forma, resta possível a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, com a advertência que eventual crédito futuro será expedido na mesma natureza do aqui determinado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido, e determino a expedição de requisitórios referentes às parcelas incontroversas dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL (ID no 208043552). Publique-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 65504611), afirma que não há parcela incontroversa nos autos de origem. Alega que está sendo discutida a inexigibilidade da obrigação, que possui o condão de extinguir a execução sem o pagamento de qualquer valor. Menciona que a alegação de excesso de execução é matéria defensiva subsidiária. Argumenta que se aplica ao caso a tese de repercussão geral n.o 28 do STF, o que desautoriza a expedição do precatório. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, para impedir que haja o prosseguimento da execução em relação ao valor incontroverso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que não há valor incontroverso nos autos originários que permita o pagamento da dívida com a expedição do precatório da quantia incontroversa. Na impugnação apresentada pelo Distrito Federal foi alegada a inexigibilidade do título, conforme se depreende da petição de ID 208043551 dos autos originários. Assim sendo, há questionamento acerca da validade do título judicial. Inclusive o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento, que está em tramitação (autos de n.o 0743714-60.2024.8.07.0000). Cabe esclarecer que, neste processo específico, a impugnação do Distrito Federal não se limitou ao excesso de execução, mas questionou a própria validade do título judicial. Desse modo, caso seja determinado o pagamento do débito, com a expedição do precatório, sem antes analisar o recurso do Distrito Federal, poderá haver dano à Fazenda Pública, com o pagamento de dívida que poderá posteriormente ser declarada inexistente. Logo, não estão presentes as condições para o pagamento de valor incontroverso, conforme decidido, em sistema de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, tema 28. Vejamos: “Tese: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Assim sendo, em juízo perfunctório, verifico que restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado, uma vez que não há valor incontroverso nos autos. Além disso, há o perigo da demora, pois pode ser expedido o precatório antes do julgamento do recurso do Distrito Federal, no qual está sendo discutida a inexigibilidade da obrigação. Ante o exposto, DEFIRO a liminar postulada para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). O presente recurso deverá ser julgado conjuntamente com o agravo de instrumento de n.o 0743714-60.2024.8.07.0000. Anote-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora